Tribunal: TJMT
Processo: 1023258-59.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023258-59.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIEL SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 690.612.111-15 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA REJEITADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM LEGÍTIMAS. SEGUROS VINCULADOS AO FINANCIAMENTO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE EFETIVA DE ESCOLHA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário proposta para declarar a abusividade da cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e prêmios de seguros vinculados a financiamento de veículo, com pedido de exclusão dos encargos do saldo financiado, recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a alegação de litigância predatória, desacompanhada de prova concreta, autoriza a extinção do processo; e (ii) são válidas as cobranças das tarifas de registro do contrato, de avaliação do bem e dos seguros vinculados ao financiamento, bem como se é cabível a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos em excesso em razão de cobrança reputada abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Alegações genéricas de litigância predatória, desacompanhadas de elementos concretos que evidenciem fraude, vício de representação ou atuação dolosa da parte, não impedem o exame do mérito nem autorizam a extinção do processo ou a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

4. A tarifa de registro do contrato é válida quando comprovada a efetiva realização do registro da alienação fiduciária perante o órgão competente e inexistente onerosidade excessiva, em conformidade com o Tema Repetitivo n. 958 do STJ.

5. A tarifa de avaliação do bem é legítima quando o serviço técnico é efetivamente prestado, especialmente em financiamento de veículo usado, e o valor cobrado não se revela excessivo, nos termos do Tema Repetitivo n. 958 do STJ.

6. A contratação simultânea de seguros intermediados por corretora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem demonstração de que o consumidor possuía liberdade efetiva para recusar a contratação ou escolher seguradora diversa, caracteriza venda casada.

7. Declarações padronizadas de contratação facultativa, desacompanhadas de prova concreta da efetiva liberdade de escolha do consumidor, não afastam a abusividade da contratação dos seguros.

8. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando a cobrança viola a boa-fé objetiva e não há demonstração de engano justificável pelo fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. A mera alegação de litigância predatória, desacompanhada de prova concreta, não autoriza a extinção do processo nem a condenação por litigância de má-fé. 2. A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando demonstradas a efetiva prestação dos serviços e a ausência de onerosidade excessiva. 3. A contratação de seguros vinculados ao financiamento é abusiva quando não demonstrada a efetiva liberdade do consumidor para escolher seguradora diversa ou recusar a contratação. 4. A repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor e exige apenas a inexistência de engano justificável diante de cobrança contrária à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, XXXV; Lei n. 8.906/94; CPC, arts. 80, 81, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e 1.361, § 1º; Resolução CONTRAN n. 807/2020; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 1.455.010/DF, Súmula n. 297, Temas Repetitivos n. 958 e n. 972, EAREsp n. 676.608/RS, REsp n. 1.864.633/RS; TJMT, N.U 1001880-26.2024.8.11.0086, N.U 1000089-87.2025.8.11.0053, N.U 1002797-68.2024.8.11.0046, N.U 1020697-62.2025.8.11.0003, N.U 1047279-82.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação

interposto por
ELIEL SANTOS DO NASCIMENTO
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito Luiz Antonio Sari, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação de Revisão de Contrato Bancário
movida em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
, julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (id. 376603949).

Em suas razões, o apelante sustenta que a instituição financeira embutiu no contrato tarifas desconhecidas no momento da formalização da avença, no importe total de R$ 6.233,36, as quais alteram substancialmente o valor financiado e, por consequência, o montante das parcelas. Afirma que as cobranças são abusivas nas hipóteses de ausência de previsão expressa em resolução do Banco Central, correspondência a custo inerente à própria atividade bancária, falta de demonstração da efetiva prestação do serviço, ônus que incumbe ao recorrido, ou previsão contratual genérica, sem esclarecimento adequado ao consumidor.

Quanto à tarifa de registro de contrato, aduz que a quantia de R$ 316,00 é excessivamente onerosa, pois não houve demonstração nem discriminação da razão do valor exigido, tampouco prova de que o ato tenha sido efetivamente realizado, ressaltando que o pagamento poderia ser providenciado diretamente pelo consumidor perante prestador credenciado ao órgão de trânsito. A respeito da avaliação do bem, consigna que a cobrança de R$ 399,00 é indevida, por se tratar de verificação meramente superficial de lataria, tapeçaria, pintura e pneus, sem conteúdo técnico apto a justificar exigência autônoma, além de envolver informações acessíveis sem ônus em portais públicos.

No tocante ao seguro, argumenta que a cobrança de vultosos R$ 5.518,36 revela venda casada, uma vez que não lhe foi oportunizada a contratação facultativa nem a escolha de outra seguradora, circunstância evidenciada pelo fato de todos os instrumentos terem sido assinados no mesmo dia da celebração do financiamento. Assevera que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a própria instituição financeira ou com empresa por ela indicada, motivo pelo qual o encargo deve ser excluído do saldo financiado.

Acrescenta que, expurgado o importe de R$ 6.233,36 reputado ilegal, o valor efetivamente financiado passa a ser de R$ 43.584,07, sendo que, com base na taxa contratada de 1,86% ao mês e no prazo de 48 parcelas, a prestação correta é de R$ 1.380,75, e não R$ 1.597,00, o que gera diferença mensal de R$ 216,25 e acréscimo total de R$ 10.380,19. Assinala que a manutenção das parcelas originais, após a exclusão das tarifas, eleva a taxa efetiva para 2,59% ao mês, em desacordo com o pactuado, de modo que o recálculo das prestações pagas, vencidas e vincendas constitui consequência necessária do reconhecimento de qualquer ilegalidade.

Aponta ser devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior, independentemente de comprovação da má-fé da instituição financeira, com fundamento na inexistência de engano justificável, na vulnerabilidade do consumidor, na responsabilidade objetiva do fornecedor e na vedação às práticas abusivas.

Com essas considerações, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro, determinando seu expurgo do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, além da condenação da instituição financeira ao ressarcimento em dobro de todas as importâncias pagas indevidamente e ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais majorados.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais suscita, preliminarmente, indícios de atuação massiva e litigância predatória, requerendo a avaliação da necessidade de mandado de constatação, a expedição de ofícios à OAB e ao NUMOPEDE e, caso confirmada eventual irregularidade na representação processual, a extinção do feito com condenação por litigância de má-fé. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença, a legalidade do contrato e das cobranças impugnadas, a inadequação dos cálculos realizados com base na calculadora do cidadão do Banco Central, a impossibilidade de repetição em dobro e, subsidiariamente, a compensação de eventual valor a restituir e a aplicação da Lei n. 14.905/2024 quanto aos consectários legais (id. 376604351).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – EXTINÇÃO DO FEITO POR LITIGÂNCIA PREDATÓRIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em sede de contrarrazões, o banco recorrido suscitou possível atuação massiva e litigância predatória da parte autora
,
postulando, na hipótese de comprovação de irregularidade na representação processual, a extinção do feito com aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

Sem razão, contudo.

A arguição de litigância predatória, tal como deduzida no caso concreto, não se mostra suficiente para inviabilizar o exame do mérito recursal, tampouco se confunde, por si só, com vício de representação, ilegitimidade ou ausência de interesse.

Na espécie, o apelado limita-se a formular alegações genéricas, desacompanhadas de elemento concreto que evidencie prática processual abusiva imputável ao autor, restringindo-se a arguir meros indícios e a requerer providências instrutórias voltadas à apuração de eventual irregularidade, circunstância que não autoriza a extinção do processo nem obsta o julgamento colegiado do apelo.

Por certo, eventual desvio na conduta profissional do advogado deve ser apurado na via administrativa própria, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos da Lei n. 8.906/94, sem prejuízo da adoção de providências jurisdicionais quando houver prova concreta de fraude, vício de representação ou desconhecimento da demanda pelo jurisdicionado. Inexistentes esses elementos, porém, não se pode transferir ao autor os efeitos de suposta infração ética atribuída ao patrono, sob pena de violação à garantia constitucional de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CR).

Tal compreensão se harmoniza com a orientação de que a atuação massificada, a padronização de peças ou a reiteração de demandas semelhantes não bastam, sem lastro probatório idôneo, para presumir irregularidade da representação processual ou justificar medidas processuais excepcionais.

De fato, “
a mera semelhança entre petições iniciais, a atuação reiterada do patrono em demandas de mesma natureza ou a existência de ações padronizadas não autorizam, sem prova concreta, a extinção do feito, a condenação por litigância de má-fé ou a presunção de irregularidade da representação processual
” (TJMT, N.U 1001880-26.2024.8.11.0086, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/06/2026, publicado no DJE 08/06/2026).

No que tange à litigância de má-fé, vale mencionar que sua configuração exige o enquadramento da conduta em uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, assim como a demonstração de dolo ou culpa grave e de prejuízo à parte contrária, requisitos que não foram preenchidos no caso em apreço.

Deveras, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

Assim, ausente demonstração de conduta dolosa, temerária ou conscientemente abusiva atribuível à parte autora, não há suporte para a imposição da sanção prevista nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, notadamente porque a má-fé processual não se presume e exige prova inequívoca de comportamento desleal no curso da relação processual.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ELIEL SANTOS DO NASCIMENTO

ajuizou
Ação de Revisão de Contrato Bancário

em desfavor
do
BANCO VOTORANTIM S/A
, visando à declaração de abusividade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguros inseridos no financiamento de veículo celebrado entre as partes, no importe total de R$ 6.233,36, com o consequente expurgo desses valores do montante financiado, recálculo das parcelas, restituição em dobro das quantias reputadas indevidas e autorização para pagamento das prestações no valor recalculado (id. 376603921).

Em julgamento antecipado, o Juízo
a quo
prolatou sentença de improcedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...) A questão a ser dirimida é singela, ou seja, saber se a cobrança do seguro prestamista e taxas.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme já indicado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, observa-se no caso dos autos, que a parte autora anuiu ao contrato de seguro de proteção financeira, por livre e espontânea vontade, não restando, evidenciado imposição da contratação por parte da instituição bancária, já que no contrato de seguro juntado aos autos, assinado pelo autor, consta informação de forma inequívoca, quanto à liberdade de contratação.

Sobre o seguro de proteção financeira (modalidade de seguro prestamista), inicialmente cumpre ser referido que inexiste vedação, seja no âmbito de regulação bancária, seja em sede legislativa, à contratação vinculada ao financiamento bancário. Ou seja, há liberdade às partes para, querendo, estabelecer seguro para cobertura de evento morte, invalidez, despedida involuntária, perda de renda para profissionais autônomos etc.

Contudo, o que não ultrapassa filtro legal, em razão da venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, é a eventual imposição, pela fiduciária, de adesão a seguro oferecido por seguradora do seu grupo econômico (ou outra seguradora por si indicada).

Assim agindo, a instituição financeira injustificadamente amplia o serviço inicialmente desejado pelo consumidor, bem como retira deste a possibilidade de procurar oferta mais vantajosa no mercado.

Nesse sentido foi sedimentada a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, com a força normativa que é atraída pela resolução de recursos repetitivos, em sede do Recurso Especial paradigma nº 1.639.320/SP. A tese foi fixada no seguinte sentido: (...)

No caso posto à liça
,
não é possível aferir dos autos que a contratação do seguro tenha sido imposta ao consumidor. Distintamente, cuidou-se de mera liberalidade das partes, não havendo ilicitude a ser declarada. (...)

No que se refere o pedido de restituição das taxas de cadastro, avaliação e registro, não vejo como possa vingar a pretensão, pois, é válida a cobrança de mencionadas tarifas do bem dado em garantia, desde que os serviços sejam efetivamente prestados e, no caso dos autos mencionados documentos aportaram. (...)

A cobrança de taxa de avaliação é válida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e, no caso dos autos, tal ocorreu.

O pedido de restituição formulado pelo autor, não há que vingar, uma vez que a cobrança levada a efeito pela empresa ré fora feita com fulcro em contrato legítimo.

Ao derradeiro, como argumento para decidir, quero deixar consignado que um número elevado e desproporcional de ações tem aportado às unidades judiciárias, onde a parte busca a revisão do contrato firmado com instituição bancária, aduzindo abusividade dos encargos financeiros.

Na hora de contratar, o devedor toma ciência dos termos do contrato, e celebra o pacto, anuindo com as cláusulas ali expressas.

Pega o dinheiro e, até aí, o contrato é ótimo, não tendo nada de ilegal e abusivo.

Entretanto, quando chega o momento do pagamento, da cobrança do credor, o contrato passa a ser leonino e com cláusulas abusivas, nulas e ilegais.

Deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda.

Sobre a força do contrato, na visão de Orlando Gomes temos: (...)

O contrato foi celebrado sem erro, dolo, ou coação, sendo o devedor maior e capaz, e com todas suas cláusulas contratuais previamente pactuadas pelas partes, com anuência dessas.

Necessário que seja cumprido conforme pactuado.

Digo mais, se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica.

Eis a jurisprudência: (...)

É o caso dos autos, em sendo assim, a pretensão deve ser julgada improcedente.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação Revisional de Contrato Bancário' proposta por
ELIEL SANTOS DO NASCIMENTO
, com qualificação nos autos em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A
, com qualificação nos autos, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil. (...)”.
(id. 376603948).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende que seja reconhecida
a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro, com seu consequente expurgo do valor financiado e recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, bem como a restituição em dobro das quantias pagas a maior e a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios majorados.

Pois bem.

De início, mister consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no âmbito das relações de consumo, aplicando-se ao caso, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante expressa previsão da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Prosseguindo, em exame do instrumento contratual celebrado entre as partes (id. 376603926), observa-se que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada em 05/03/2024 para aquisição de veículo automotor da marca Ford, modelo Ka SE 1.0, ano 2020/2021, placa RAR5D97, sendo o valor total financiado de R$ 49.817,43, a ser adimplido em 48 parcelas mensais de R$ 1.597,00, com primeiro vencimento em 13/04/2024 e último em 13/03/2028, mediante taxa de juros mensal de 1,86% e anual de 24,81%, além de Custo Efetivo Total mensal de 2,70% e anual de 38,36%.

Ainda, consta do referido instrumento a inserção, no montante financiado, das seguintes rubricas ora impugnadas, quais sejam, tarifa de registro de contrato junto ao órgão de trânsito, no importe de R$ 316,00, tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 399,00, e prêmios securitários no somatório de R$ 5.518,36, distribuídos entre Seguro Auto Casco/MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (R$ 1.441,08), Seguro Auto RCF/MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (R$ 982,44), Seguro Proteção Financeira Total/Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A (R$ 2.504,99) e Seguro AP Premiado/Icatu Seguros S/A (R$ 589,85), totalizando as impugnações a soma de R$ 6.233,36 indicada nas razões recursais.

No que concerne à tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n. 958, reconheceu sua validade, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva no valor exigido.

De fato, tal registro corresponde à exigência legal prevista no artigo 1.361, § 1º, do Código Civil e na Resolução CONTRAN n. 807/2020, sendo essencial para a oponibilidade da garantia fiduciária perante terceiros e para a regularização documental do veículo

perante o órgão executivo de trânsito.

A teor do que se observa do documento de “
Informações da Inclusão de Apontamento
” no Sistema Nacional de Gravames (id. 376603939), o registro da alienação fiduciária foi efetivamente realizado, com anotação do gravame relativo ao veículo objeto do financiamento, o que constitui prova robusta da prestação do serviço remunerado pela tarifa em análise.

Ademais, o importe de R$ 316,00 representa aproximadamente 0,63% do valor total financiado, percentual desprovido de qualquer desproporcionalidade que evidencie onerosidade excessiva, sendo consentâneo com os padrões praticados no mercado para operações análogas.

Desse modo, não há fundamento para invalidar a cobrança da tarifa, que deve ser preservada nos termos ajustados no contrato.

A propósito, “
a tarifa de registro do contrato mostra-se legítima diante da efetiva prestação do serviço de anotação do gravame perante o órgão competente e da inexistência de prova de onerosidade excessiva
” (TJMT, N.U 1000089-87.2025.8.11.0053, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/06/2026, publicado no DJE 08/06/2026).

Registre-se ser despicienda a discussão acerca da possibilidade de o consumidor providenciar o registro por conta própria, porquanto tal circunstância não descaracteriza a validade da opção contratual pela intermediação bancária, tampouco infirma a efetiva prestação do serviço documentalmente demonstrada nos autos.

Em relação à tarifa de avaliação do bem, insta destacar que o mesmo Tema Repetitivo n. 958 do STJ reconhece a validade da respectiva cobrança, ressalvadas a abusividade quando não efetivamente prestado o serviço e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Sob esse prisma, verifica-se que o financiamento em apreço destinou-se à aquisição de veículo usado, hipótese em que a avaliação prévia do bem se revela providência necessária e útil à viabilização do próprio negócio bancário, uma vez que permite à instituição financeira aferir o estado de conservação e o valor de mercado do automóvel oferecido em garantia fiduciária.

O Laudo de Vistoria acostado aos autos (id. 376603938), por sua vez, documenta a efetiva realização do serviço, contendo dados de identificação do veículo, número de chassi, cor, ano de fabricação e modelo, Renavam, placa, hodômetro, documento apresentado, estado dos pneus e do estepe, informações relativas à gravação do chassi nos vidros e à plaqueta de identificação, estado de conservação, inexistência de avarias, informações técnicas sem ressalvas e parecer aceitável, elementos que evidenciam a prestação de serviço técnico dotado de utilidade concreta para a formalização da garantia.

A alegação recursal de que o serviço se resumiria a verificação meramente superficial de lataria, tapeçaria, pintura e pneus, ou de que envolveria informações acessíveis em portais públicos, não subsiste ao exame documental, tendo em vista que a avaliação abrange elementos que transcendem a simples consulta pública, agregando análise técnica sobre o estado do bem financiado.

Também aqui, o montante cobrado (R$ 399,00) corresponde a cerca de 0,80% do total financiado, percentual que se mantém dentro dos parâmetros de razoabilidade, não configurando onerosidade excessiva.

Aliás, “
a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida quando expressamente pactuada, efetivamente prestado o serviço e ausente onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ (REsp nº 1.578.553/SP)
” (TJMT, N.U 1002797-68.2024.8.11.0046, Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/06/2026, publicado no DJE 19/06/2026).

Preenchidos, portanto, os requisitos do Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se igualmente legítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem, devendo ser mantida a sentença objurgada neste particular.

De outro giro, constata-se que o recurso merece guarida quanto aos encargos securitários agregados ao financiamento.

Cediço que o Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça assentou a tese vinculante segundo a qual “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”, sendo tal orientação aplicável aos instrumentos celebrados a partir de 30/04/2008.

A
ratio decidendi
do referido precedente qualificado impõe que a contratação de produto securitário vinculado a contrato bancário somente se revela válida quando demonstrado que ao consumidor foi assegurada liberdade efetiva para recusar a avença acessória ou contratar seguro com seguradora de sua livre escolha, vedada a imposição de produto indicado pela própria instituição financeira.

No caso vertente, o exame das propostas de adesão acostadas ao feito (id. 376603936) revela que a integralidade dos quatro produtos securitários agregados ao financiamento - Seguro Auto Casco, Seguro Auto RCF, Seguro Proteção Financeira Total e Seguro AP Premiado - foi intermediada por uma única corretora, qual seja, a
BV CORRETORA DE SEGUROS S/A
, integrante do mesmo grupo econômico do banco apelado, tendo este figurado como estipulante nos contratos de Proteção Financeira e de Acidentes Pessoais Premiado, além de constar em seu favor, na proposta do seguro prestamista, remuneração equivalente a 5% sobre o prêmio pago.

Demais disso, a adesão a todos os quatro seguros ocorreu na mesma data da celebração do financiamento (05/03/2024),

no mesmo contexto negocial e sob a mesma proposta (n. 338010274), sem que se identifique nos autos elemento concreto apto a demonstrar que ao consumidor tenha sido oferecida a possibilidade real de contratar cobertura securitária com seguradora diversa daquelas indicadas na operação, ou de recusar os produtos sem repercussão na concessão do crédito.

Registre-se que as declarações padronizadas constantes das propostas, no sentido de que a contratação seria opcional ou de que a assinatura materializaria a opção do consumidor, não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a abusividade no caso concreto, pois não comprovam a efetiva liberdade de escolha da seguradora, especialmente diante da contratação simultânea dos produtos, da intermediação concentrada em corretora pertencente ao mesmo conglomerado financeiro do banco e da ausência de proposta alternativa apresentada ao consumidor.

Do mesmo modo, o campo do instrumento contratual que indica a opção “
Financiada: Sim / Não
”, referente a cada um dos seguros, diz respeito à forma de pagamento do prêmio, isto é, se incluído no financiamento ou quitado à vista, e não à faculdade de contratar ou não o produto securitário, tampouco à possibilidade de escolha de seguradora distinta, razão pela qual tal informação não infirma, isoladamente, a caracterização da venda casada.

À vista disso, embora existentes instrumentos formais de adesão e cláusulas de opcionalidade, o conjunto documental não demonstra que foi assegurada ao consumidor liberdade real de recusa ou de contratação com seguradora de sua preferência, circunstância que atrai a incidência da orientação firmada no precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“(...) 8. A inclusão dos seguros no financiamento, sem demonstração de possibilidade real de escolha pelo consumidor quanto à contratação de seguradora diversa, caracteriza venda casada por via transversa, conforme orientação firmada no Tema 972 do STJ.

9. A vinculação dos seguros a empresas parceiras ou integrantes do mesmo grupo econômico da instituição financeira evidencia prática abusiva e viola a liberdade de contratação do consumidor. (...)”.
(TJMT, N.U 1020697-62.2025.8.11.0003, Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 20/05/2026, publicado no DJE 26/05/2026).

Ressalte-se que a possibilidade de cancelamento posterior do seguro, com eventual devolução proporcional do prêmio, não afasta a abusividade reconhecida, pois a irregularidade reside na ausência de demonstração de liberdade efetiva no momento da contratação, e não na inexistência de cobertura durante a vigência do ajuste.

Não prospera, também, a alegação de ilegitimidade da instituição financeira para responder pela restituição dos prêmios securitários. Isso porque os valores foram inseridos no próprio financiamento, compuseram a base econômica da operação de crédito e foram intermediados por corretora vinculada ao conglomerado econômico do banco, tendo este figurado como estipulante em parte dos produtos contratados, circunstâncias que evidenciam sua participação direta na cadeia de fornecimento e autorizam sua responsabilização pela cobrança reputada abusiva.

Reconhecida, portanto, a abusividade da contratação dos quatro produtos securitários agregados ao financiamento, impõe-se a exclusão do somatório de R$ 5.518,36 do montante financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, mediante incidência da taxa de juros originariamente pactuada sobre o valor que efetivamente deveria ter integrado a base de cálculo da operação de crédito.

Quanto ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no referido dispositivo deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, incumbindo ao fornecedor o ônus probatório da excludente da repetição em dobro, encargo do qual a instituição financeira não se desincumbiu no caso concreto.

Outrossim, a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ, EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à data da publicação do referido acórdão.

No caso concreto, considerando que a avença foi firmada em data posterior à modulação de efeitos estabelecida pela Corte Superior, o ressarcimento em dobro dos valores pagos em excesso em razão dos prêmios securitários abusivamente contratados é medida que se impõe.

Nessa linha, “
a repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo
” (TJMT, N.U 1047279-82.2025.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/06/2026, publicado no DJE 08/06/2026).

Sobre a sucumbência, considerando que o autor decaiu da pretensão de exclusão das cobranças referentes à tarifa de registro do contrato e à tarifa de avaliação do bem, obtendo procedência apenas em relação aos prêmios securitários - os quais, todavia, representam a parcela substancialmente predominante do valor global questionado, correspondente a R$ 5.518,36 dos R$ 6.233,36 impugnados -, impõe-se a redistribuição dos ônus processuais na proporção de 20% para o autor e 80% para a instituição financeira.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ELIEL SANTOS DO NASCIMENTO
, para reconhecer a abusividade da contratação dos seguros Auto Casco/MAPFRE (R$ 1.441,08), Auto RCF/MAPFRE (R$ 982,44), Proteção Financeira Total/Cardif (R$ 2.504,99) e AP Premiado/Icatu (R$ 589,85), totalizando o importe de R$ 5.518,36, por configuração de venda casada, determinando a exclusão desses valores do saldo financiado, o recálculo das parcelas adimplidas, vencidas e vincendas, e a restituição em dobro dos importes efetivamente pagos em excesso em razão dos prêmios securitários, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a contar da citação, observados os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, autorizada a compensação com eventual saldo devedor a ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus processuais na proporção de 20% para o autor e 80% para a instituição financeira, suspensa a exigibilidade em relação àquele, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, vedada a compensação dos honorários advocatícios.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026